Tribunal: STF
Processo: Rcl 86801
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Transportadora Taborda Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu (Processo 0001212-82.2019.5.09.0303), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Nobre Ministro do C. STF, inicialmente cumpre informar que se trata o feito principal de fase de execução de sentença, na qual pesa em desfavor do Reclamante, e tramita sob o número 0001212-82.2019.5.09.0303 no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.



    [...]



    Ocorre que a Reclamante foi simplesmente habilitada ao feito, na fase de cumprimento de sentença, conforme mov. 87598e8 e deferida pelo juízo em mov. Dea111d. 



    Posteriormente, em mov. 0114495, foi impugnado o redirecionamento e indeferido pelo juízo. 



    Em mov. 934b32c, foi interposto Agravo de Petição e em mov. Cc060ba, o RIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO negou provimento.



    Em mov. 52a512c, foi interposto Agravo de Instrumento em Agravo de Petição, porém, não foi admitido. 



    Em mov. F5aa377, interposto competente Agravo Regimental, sendo que foi requerido a remessa dos autos ao TST para julgamento, e pasmem, novamente inadmitido.



    [...]



    Nesse sentido, é sabido que o RE-RG 1.387.795 (tema 1.232) deste Egrégio Supremo Tribunal Federal suspendeu todas as execuções trabalhistas na qual discutem a possibilidade de inclusão no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica que não tenha participado da fase de conhecimento.”



    Ao final, no mérito, requer “seja recebida a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL [...] e ao final, julgada integralmente procedente a presente Reclamação, confirmando a medida liminar, cassando por consequente a decisão de mov. dea111d eis que descumpre a determinação desta C. Corte, por medida de justiça, em respeito ao Estado Democrático de Direito”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Sem razão a parte reclamante.



    O ato reclamado consiste decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu que, após intimação da Transportadora Taborda Ltda., ora Reclamante (eDoc. 19), reconheceu sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução de origem, considerando-a sucessora empresarial da executada originária (J N D’Agostini - EIRELI), nos termos do art. 10 e 448 da CLT (v. Id 286e988 do processo de origem). 



    Em face dessa decisão, a Reclamante interpôs Agravo de Petição que não foi conhecido pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por ser incabível na hipótese (eDoc. 15, fl. 33). 



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente